Tribunal: TJSP
Processo: 0003586-56.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Preliminar – Prova ilícita – Prisão em flagrante realizada por guardas municipais – Alegação de que o policiamento ostensivo não está entre suas atribuições funcionais – Pedido de reconhecimento de burla ao art. 144, § 8o da CF e de ilicitude da referida prova – Nulidade – Inocorrência – Previsão legal que possibilita a qualquer do povo realizar essa espécie de prisão (art.

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Preliminar – Prova ilícita – Prisão em flagrante realizada por guardas municipais – Alegação de que o policiamento ostensivo não está entre suas atribuições funcionais – Pedido de reconhecimento de burla ao art. 144, § 8o da CF e de ilicitude da referida prova – Nulidade – Inocorrência – Previsão legal que possibilita a qualquer do povo realizar essa espécie de prisão (art. 301 do CPP) – Preliminar afastada – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos guardas civis em consonância com as demais provas colhidas – Absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para uso próprio – Impossibilidade – Pena-base fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto. APELO DESPROVIDO.